Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015823-82.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: GUILHERME PARREIRA DA SILVA.
EMBARGADO: ESPÓLIO DE AILTON CESAR DA SILVA.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO CONTRAÍDO PELO DE CUJUS – POSTULAÇÃO OFERTADA PELO INVENTARIANTE, ÚNICO HERDEIRO, QUE ESTÁ A FRENTE DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO, CONSISTENTE A UM RESTAURANTE QUE PERTENCIA AO SEU FALECIDO PAI – PROVAS QUE NÃO APONTAM QUE O REFERIDO VALOR AINDA SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA E DE QUE HOUVE A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – MANIFESTO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão das teses relativas ao indeferimento da assistência judiciária como pretende a parte embargante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME PARREIRA DA SILVA contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora embargante, nos autos do RAI no 1015823-82.2021.8.11.0000, quanto ao acesso do embargante aos valores disponíveis em conta bancária do seu falecido pai. (Id. 103117515).
Em suas razões de Id. 104867482, o embargante aponta que a decisão embargada é omissa em relação a análise do extrato bancário Id. 100252495, pois desconsiderou a prova de existência de saldo disponível em conta, julgando haver somente R$1,00 (um real) de saldo, quando na verdade o empréstimo realizado para capital de giro encontra-se disponível para resgate/saque.
Informa que o Banco Bradesco possui uma ferramenta de investimento automático, denominada Invest Fácil Bradesco (INV FAC), que aplica automaticamente os valores disponíveis em conta, razão pela qual no extrato de Id. 100252495, o valor do empréstimo não permanece registrado no saldo, mas somente consta sua entrada e em seguida a operação de investimento automático.
Refere que o Juízo deixou de observar essa operação denominada “Inv Fac” no extrato bancário, que aparentemente “raspa a conta” ao final de cada dia, deixando somente o saldo de R$ 1,00 (um) real causando a falsa percepção de que não há outros valores disponíveis.
Pugna que seja sanada a omissão relacionada a análise do extrato bancário Id. 100252495, mencionado na decisão, com a consequentemente liberação dos valores para administração do espólio.
Aponta que já foram descontadas 07 (sete) parcelas totalizando R$33.766,04 (trinta e três mil reais setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), de prejuízo para o espólio.
Requer que seja sanada a omissão consistente na ausência de justificativa para intervenção do Ministério Público nos presentes autos.
Sem manifestação da parte contrária.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Ao que se infere das razões, é que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Veja que o recorrente, embora tenha razão ao sustentar que eventual valor do empréstimo de capital de giro realmente sirva para quitar e administrar os bens do espólio, este ao invés de pleitear o acesso à movimentação das respectivas contas bancárias, já que detém a nomeação de inventariante para administrar o bem do espólio junto à instituição financeira, preferiu formular pedido de levantamento de valores em Juízo, sem comprovar que a quantia outrora disponibilizada ao de cujus ainda se encontra depositada na conta informada.
Veja que nos extratos de Id. 100252495 - pg. 01/17 consta o saldo em 10/05 no valor de R$1,00 (um real). E mesmo que haja a comprovação do depósito do valor total em conta quando da realização do empréstimo pelo de cujus, não se sabe ao certo qual a quantia existente e nem qual foi o desfecho contratual, pois o empréstimo de capital de giro possui cláusula de seguro prestamista, o que implica ao ora embargante procurar a via adequada de regulação.
Desse modo, a toda evidência, há discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator